Tribunal: TJMT
Processo: 1020744-79.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020744-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), IGREJA PRESBITERIANA BOA ESPERANCA - CNPJ: 33.004.128/0001-82 (AGRAVANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), DENIO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 362.302.781-20 (AGRAVADO), MARCOS JOSE MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 161.936.011-04 (AGRAVADO), REGINA SUENY DIOZ SILVA DA SILVEIRA - CPF: 522.404.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

“É válida a utilização de prova produzida em ação de reintegração de posse para solucionar ação de usucapião. Trata-se de técnica que privilegia a economia processual ao permitir a execução de um único ato instrutório para dois processos, ademais de contribuir para evitar a prolação de potenciais decisões conflitantes - O aproveitamento da prova emprestada condiciona-se à efetivação do contraditório, ou seja, a facultar às partes ocasião para, querendo, manifestar-se sobre o conteúdo da prova emprestada. Afinal, a utilização da prova emprestada sem a oitiva das partes fere os princípios do contraditório e da não surpresa, com a existência de menção a elemento probatório não discutido no processo que recebeu o traslado
.” (TJ-MG - AC: 10498160006199001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020744-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA BOA ESPERANÇA

AGRAVADO: DENIO MARTINS DE SIQUEIRA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IGREJA PRESBITERIANA BOA ESPERANÇA
contra decisão proferida em Ação usucapião extraordinária de imóvel nº 0031569-35.2008.8.11.0041 código 361601 - 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se negou prova emprestada.

Em suma, a parte agravante afirma que “
A tutela recursal almejada visa impedir sejam tomadas decisões conflitantes nos autos em destaque com aquela já proferida nos autos de Interdito Proibitório – autos 21623-05-2009.811.0041, que tramitou na 2ª Vara de Direito Agrário, com trânsito em julgado, após Recursos de Apelação e Especial
”.

Sustenta que “
a decisão agravada viola os princípios do contraditório e ampla defesa, já que impede o Agravante de produzir/carrear provas ao presente processo, especialmente, pelo fato de que naquele processo (21623-05-2009.811.0041 - 2ª vara de direito agrário) sagrou-se vencedor o Agravante comprovando sua posse, obtendo o provimento jurisdicional já transitado em julgado e impedindo o aqui Agravado em sua pretensão de adentrar a área
”.

Diz que “
A natureza das ações (usucapião e possessória) é irrelevante, posto que o objeto central de discussão para procedência ou não da presente ação de usucapião é a POSSE e esta já foi reconhecida por SENTENÇA TRASITADA UM JULGADO em favor do ora Agravante
”.

Expõe que “
A decisão agravada, posta como está, configura-se como verdadeiro cerceamento de defesa pois impede o Agravante de carrear/produzir tais provas emprestadas, que, além disso, acarreta insegurança jurídica pois poderão haver Decisões Contraditórias sobre o FATO POSSE, já devidamente comprovado
”.

Assevera que “
a prova a ser “aproveitada” refere-se a Perícia já produzida nos autos de Interdito Proibitório, tratando exatamente da mesma área objeto da presente, com identidade de partes, e mais absoluto contraditório, tudo ali comprovado. A urgência justificadora do efeito ativo (liminar) ora requerido, está no fato de que, em simultâneo, ao rejeitar a prova com trânsito em julgado, a Juíza de piso já determinou também no despacho agravado outra nova Perícia na mesma área. Vale dizer que a Perícia em questão foi realizada sob o mais absoluto contraditório das partes, seguida então de sentença com trânsito em julgado, após recursos de apelação e especial desprovidos. O que poderá resultar decisões conflitantes. Questão de maior gravidade/urgência ainda diz respeito ao curto prazo em que o novo perito nomeado já apresentou a sua proposta de honorários, do que já foi intimado o Autor que este já se manifestou. Necessário, portanto, seja suspensa esta mesma decisão até que o presente recurso de Agravo tenha o seu mérito julgado por este Tribunal, senão, desde já
.”

Fala que “
O que restou devidamente comprovado naqueles outros autos do interdito, mediante vasto direito ao contraditório dos ora Agravantes (testemunhos de vizinhos, de pessoas indicadas pelas partes e, especialmente, a perícia), foi que a posse da área litigada nunca foi exercida pelos autores ora Agravados. Não sendo demais lembrar que nestes autos de Usucapião os autores, Denio e Marcos, terão que provar exatamente o FATO POSSE
.”

Aponta que “
o Agravado quedou-se inerte quando lhe competia manifestar sobre a concordância com a prova emprestada. Vindo então a rejeitá-la somente em 31/10/2023, mediante o ID 133354054, 03 (três) meses depois de vencido o prazo determinado pela Juíza de piso
.”

Defende que “
O próprio Agravado pediu, no Interdito, a sua Conexão com estes autos. O que ele fez, inclusive, em sede preliminar de Contestação
”.

Enfatiza que “
quanto àquela perícia, que a Certidão de ID 61383600 (Pág. 14) - autos de Interdito - confirma que os advogados de ambas as partes (Flávio F. L. Lawall e Ricardo J. Zanata) estavam presentes na instauração da perícia técnica
”.

Entende que “
Houve audiência de Instrução determinada no interdito pelo juízo, com a presença das testemunhas indicadas pelas partes, especialmente a testemunha “João Spadoni”, ao que restou evidenciado depois apenas turbação dos Agravados, sem posse efetiva ou com ânimus domini
.”

Requer a liminar para “
Suspensão ou de Modificação da decisão em sua totalidade, especialmente, da recusa da perícia já produzida, por relevante a fundamentação e pela certeza de que sua negativa está causando graves danos a Agravante
”, com provimento ao final.

A liminar foi indeferida (id. 229952246).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 235954182).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IGREJA PRESBITERIANA BOA ESPERANÇA
contra decisão proferida em Ação usucapião extraordinária de imóvel nº 0031569-35.2008.8.11.0041 código 361601 - 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se negou prova emprestada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Usucapião proposta por DENIO MARTINS DE SIQUEIRA e MARCOS JOSE MARTINS DE SIQUEIRA em desfavor de IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL.

Conforme decisão de id. 117839310 foi determinada a intimação das partes para manifestarem quanto a realização de prova pericial.

Devidamente intimada a parte requerida manifestou id. 118596833, interesse no aproveitamento da prova emprestada.

A parte autora manifestou id. 133354054, pelo indeferimento da prova emprestada e desentranhamento da sentença e laudo apresentado pelo requerido, bem como manifestou interesse na realização de pericia técnica.

É o breve relato.

Decido.

Em análise dos autos verifico que foi oportunizada, às partes, a manifestação acerca da realização da prova pericial e utilização, nestes autos, da prova emprestada produzida em ação semelhante.

A parte autora, por sua vez, discordou do aproveitamento de provas emprestada e pugnou pelo desentranhamento da sentença e laudo apresentado pelo requerido.

É notório que a prova emprestada é instrumento que permite dar efetividade aos princípios da celeridade e economia processual. Contudo, para sua validade é necessário que seja oportunizado o contraditório, exigência que foi cumprida.

O autor, ao discordar da prova emprestada, justificou os fatos que poderiam causa-lhe prejuízo, afetando o principio da ampla defesa.

Assim, INDEFIRO o pedido de prova emprestada pleiteado pela defesa do requerido, proceda ao desentranhamento da sentença e laudo apresentado no id. 118596834 e 11859683, bem como, DESCONSTITUO o perito nomeado no id. 61124300 e NOMEIO como perito do Juízo o Engenheiro Agrônomo Hamilton João Liparotti Neto, que poderá ser contatado pelo e-mail: hliparotti@yahoo.com.br, bem como pelo telefone celular nº (65) 99808-2673 e (66) 98447-4439, podendo ser localizado em seu endereço, situado à Rua 6, Quadra A, Nº 05 – Residencial Esperança – Parque Geórgia, nesta Capital, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).

Cumpra-se conforme decisão de id 61124300 (fls.214).

Ainda, em 15 (quinze) dias, indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente.

Decorrido o prazo para indicação dos assistentes técnicos e apresentação de quesitos, com ou sem manifestação das partes, intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Apresentada a proposta, intime-se a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do valor e, aceita a proposta, realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, expeça-se o alvará para o levantamento do remanescente dos honorários periciais e, após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

A despeito do entendimento exposto pelo juiz da causa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
“É válida a utilização de prova produzida em ação de reintegração de posse para solucionar ação de usucapião. Trata-se de técnica que privilegia a economia processual ao permitir a execução de um único ato instrutório para dois processos, ademais de contribuir para evitar a prolação de potenciais decisões conflitantes - O aproveitamento da prova emprestada condiciona-se à efetivação do contraditório, ou seja, a facultar às partes ocasião para, querendo, manifestar-se sobre o conteúdo da prova emprestada. Afinal, a utilização da prova emprestada sem a oitiva das partes fere os princípios do contraditório e da não surpresa, com a existência de menção a elemento probatório não discutido no processo que recebeu o traslado
.” (TJ-MG - AC: 10498160006199001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)

Assim, basta que seja observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que, certamente, foi assegurado pelo juízo de primeiro grau, e o está sendo.

Outros julgados:

“
APELAÇÃO. Usucapião.
Prova emprestada da ação de reintegração de posse nº 1057998-51.2017.8.26.0053. Possibilidade. A prova emprestada visa garantir o princípio da economia processual, a dispensar a produção de prova idêntica quando esta já tiver sido produzida em processo diverso, nos termos do artigo 372, do CPC. Valoração que recai sobre o juízo que admite o empréstimo
. Sentença da reintegratória cujo trânsito em julgado robustece a validade jurídica do laudo pericial emprestado. Expert que constatou que a área cuja usucapião é aqui pretendida pertence ao Município de São Paulo. Bem público, entretanto, insuscetível de usucapião, nos termos dos artigos 100 e 102, ambos do Código Civil, e 183, § 3º, da Constituição Federal, havendo mera detenção precária pelo autor, sem direito a indenização por eventuais benfeitorias. Inteligência da Súmula nº 619, do STJ. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido
.” (TJ-SP - AC: 10973200520158260100 São Paulo, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/11/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2023).

“
APELAÇÃO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA – LOTE URBANO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - JULGAMENTO ANTECIPADO –
PROVA EMPRESTADA DEFERIDA
– EXERCÍCIO DA POSSSE NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
usucapião
, se foi deferida a prova emprestada da
ação possessória
,
já com trânsito em julgado, na qual após a instrução e o contraditório, não se verificou o efetivo exercício de posse dos autores
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1057029-21.2019.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

Assim, o fato de as ações terem naturezas jurídicas diferentes não afasta o direito de utilizar de prova emprestada.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, defiro a prova emprestada e revogo a necessidade de realização de prova pericial e testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024